Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC).
2. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido pelo colegiado, uma vez que a questão devolvida a exame foi devidamente analisada em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater cada uma das alegações apresentadas pelas partes na defesa de suas teses, basta que a demanda seja enfrentada e tenham sido observadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do feito, como ocorreu no presente caso.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.